Tribunal: TCU
Processo: 045.660/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Instituto Delta de Desenvolvimento Social e Gestão Humana, por Cristiane Fernandes e por Alcione Nogueira da Fonseca Boniatti contra o Acórdão 7.572/2023-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Recursos de Reconsideração em Tomada de Contas Especial interpostos por Alcione Nogueira da Fonseca Boniatti, Cristiane Fernandes e Instituto Delta de Desenvolvimento Social e Gestão Humana contra o Acórdão 7572/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.